Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705946-38.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA APELADO: REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO D E C I S Ã O Na origem, o MM. Juiz declarou a prescrição e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c art. 332, §1o, do mesmo diploma legal. Em seguida, a autora interpôs apelação que já foi julgada pelo órgão colegiado, nos termos do v. acórdão de ID 53468963, oportunidade em que se deu parcial provimento ao recurso para afastar a declaração de prescrição da pretensão de cobrança apenas das dívidas vencidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2013, tornando sem efeito a r. sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento. No presente momento, no ID 54461854, a ré/apelada interpôs agravo de instrumento em face do v. acórdão. Decido. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso ora interposto não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que inadequada a via eleita. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juiz da primeira instância. No caso, considerando que a parte se insurge contra o julgamento proferido pelo órgão colegiado, incabível a interposição de agravo de instrumento. Nessa toada, a interposição de recurso diverso do previsto em lei configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, retornem os autos ao juízo a quo. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora